Tribunal: TJMT
Processo: 1005310-12.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005310-12.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADENILZA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 021.131.351-32 (APELADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA - CNPJ: 26.314.512/0001-16 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO (MORTE). – INCIDÊNCIA DO CDC. – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. – CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. –
APELANTE QUE DEIXOU DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, DO CPC C/C ART. 6º, VIII, DO CDC. – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. – ART. 85,
CAPUT
, §§ 1º E 2º, DO CPC.
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
[...] A apresentação de contestação de mérito caracteriza a pretensão resistida da seguradora, logo, desnecessária a prova do prévio requerimento administrativo [...]
”. (TJ-MT 10366996620208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022).

2. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus do Fornecedor comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Estando preenchidos os requisitos, é devida a indenização securitária por morte à companheira sobrevivente.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO (MORTE)

nº
1005310-12.2022.8.11.0003
, ajuizada por
ADENILZA ALVES DE OLIVEIRA
, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

No caso em tela, é incontroversa a contratação do seguro com cobertura para morte, assim como é incontroversa a morte do segurado. Contudo, cinge a controvérsia acerca do direito ou não a indenização securitária.

In casu
, ficou amplamente demonstrado pelas provas produzidas nos autos, inclusive pela própria seguradora, o direito da parte demandante ao recebimento do prêmio de seguro.

[...]

Importante registrar que ficou amplamente demonstrado pelas provas produzidas nos autos, o direito do demandante ao recebimento do prêmio de seguro.

Repiso, inconteste se afigura o direito do requerente ao recebimento do valor da indenização pretendida, em virtude de estar o mesmo garantido pelo contrato, no valor estipulado na apólice, que deverá ser corrigido monetariamente, e acrescido de juros de 1% ao mês, nos termos estabelecidos pelo Novo Código Civil.

Ex positis,

julgo procedente
o pedido inicial. Condeno a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Sobre o montante apurado, deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o inadimplemento contratual e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono dos autores, em verba que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

[...]

A apelante alega, preliminarmente, a falta de interesse de agir da apelada. No mérito, defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]conforme esclarecido no decorrer da demanda, não houve o envio da documentação necessária para regulação do sinistro, condição sine qua non para a devida liquidação/regulação do sinistro [...]
”;

2)
“
[...]No caso em tela, já restou comprovado que não houve mora da Seguradora, pois, em virtude da inércia da Apelada, não foram entregues os documentos necessários à regulação do sinistro, de suma importância para uma avaliação assertiva e profissional acerca da adequação do evento às normas contratuais e às coberturas contratadas e suas exclusões ajustadas na apólice de seguro [...]”
;

3)
“
[...]a Cia. Seguradora jamais se negou a honrar com a obrigação a que estava subordinada em razão do contrato avençado, posto que, na realidade, não lhe foi permitido realizar o procedimento de liquidação do sinistro, razão pela qual não há nenhum ato ilícito por ela cometido [...]
”; e

4)
“
[...]com base no princípio da causalidade, a Seguradora não deu causa para a movimentação da máquina judiciária, não podendo ser rotulada/penalizada pela inércia da Apelada em não esgotar sua pretensão na via administrativa, ainda mais pelo não exercício do seu ônus legal de dar continuidade à regulação do sinistro [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões Recursais (ID. 216870202) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a Seguradora recorrente busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento da indenização securitária e nos ônus sucumbenciais.

Alega a parte Apelante que não haveria pretensão resistida de sua parte, sob fundamento de que a parte consumidora apelada é quem deixou de apresentar a documentação necessária para regulação do sinistro.

Sob essa ótica, ressalto desde logo que a preliminar elencada pela Apelante será julgada juntamente com o mérito da demanda.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste viés, embora a parte Apelante alegue que não opôs qualquer óbice à solução da questão, sob fundamento de que foi a autora quem deixou de apresentar os documentos essenciais para a regulação do sinistro, observo que o documento de ID. 216870151, que fundamenta a tese da Apelante, está endereçada para outra pessoa que não é a Autora/Apelada.

Além disso, não se pode desconsiderar que a contestação apresentada demonstra nitidamente resistência à pretensão da consumidora autora, inclusive pugnando pela improcedência da ação.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - APRESENTAÇÃO DE DEFESA DE MÉRITO PELA SEGURADORA - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA. - O interesse de agir caracteriza-se pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação. O meio processual utilizado pelo requerente deve se mostrar adequado à pretensão narrada, sob pena de desconfiguração da referida condição da ação -
Havendo oposição da seguradora ao pagamento da indenização, configurado está o interesse de agir da parte autora
- Recurso ao qual se dá provimento. Sentença cassada.

(TJ-MG - AC: 10000221066061001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DA PARTE AUTORA. RECORRENTE QUE ADUZ SER
PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA INGRESSAR COM A DEMANDA. ACOLHIMENTO. CASO CONCRETO EM QUE HOUVE PRETENSÃO RESISTIDA DA SEGURADORA RÉ EM CONTESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO NA VIA EXTRAJUDICIAL
. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CIVIL DESTE TRIBUNAL EM SEDE DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5017731-08.2021.8.24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 09-02-2023).

(TJ-SC - Apelação: 5017731-08.2021.8.24.0045, Relator: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 09/02/2023, Sétima Câmara de Direito Civil)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA – A
USÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO
- PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A apresentação de contestação de mérito caracteriza a pretensão resistida da seguradora, logo, desnecessária a prova do prévio requerimento administrativo.

(TJ-MT 10366996620208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

Assim sendo, entendo estar demonstrado o interesse de agir da parte apelada, não havendo que se falar em extinção do processo.

Sob outra ótica, merece ser destacado que, conforme bem colocado na sentença apelada, “
[...] é incontroversa a contratação do seguro com cobertura para morte, assim como é incontroversa a morte do segurado [...]
” além de que “
[...] ficou amplamente demonstrado pelas provas produzidas nos autos, inclusive pela própria seguradora, o direito da parte demandante ao recebimento do prêmio de seguro [...]
”.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Igualmente, também deve ser levado em consideração que a sentença condenou a seguradora dentro dos limites da apólice por ela indicada, não havendo qualquer irregularidade ou abusividade na condenação.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, em que pese a Apelante se insurja com o montante fixado, este obedece fielmente ao disposto no Art. 85,
caput
e §§ 1º e 2º, do CPC, restando inclusive demonstrada a causalidade da demanda, razão pela qual não merece qualquer reforma.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 13% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024